Tribunal: STF
Processo: HC 223740
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-27
Data de publicação: 2022-12-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 794.051/GO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, em razão da prática do crime descrito no art. 17 da Lei 10.826/2003.



    Colhe-se do decreto prisional: 



    De saída, devo destacar que o presente auto de prisão em flagrante sinaliza regularidade, íntegro sob o aspecto da legalidade, eivado de regularidade formal. Deveras, premiado com materialidade delitiva e indícios de autoria atribuído ao autuado, eis que foi preso na posse ilegal de arma de fogo destinada, em tese, ao comércio ilícito, bem como com droga para uso pessoal (flagrante próprio - art. 302, inc. I e II, do CPP). [...] De mais a mais, o fato de as armas terem registro, fato não comprovado, não descaracteriza o estado flagrancial, a priori, até porque o autuado não possui autorização para adquirir arma de fogo de uso restrito. Afasto, pois, a aventada prisão ilegal. 2. Conversão em Prisão Preventiva. Avançando, em exame preliminar, percebe-se a existência do fumus commissi delicti por intermédio da materialidade dos delitos face aos documentos colacionados (Registro de Atendimento Integrado). Ainda assim a autoria foi substancialmente indicada através dos condutores, Policiais Civis, na medida em que o aponta como sendo o provável autor das infrações em apuração, preso em flagrante delito com mais de CINQUENTA armas de fogo. O periculum libertatis evidencie-se mormente quanto às circunstâncias do caso concreto. A investigação colhida evidencia sinais de uma atuação coordenada de um grupo voltado para o comércio ilícito de armas (drogas), com ramificação interligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Não só isso, há fundadas suspeitas envolvendo o investigado e outros a atentados contra autoridades da cadeia da Segurança Pública, a exemplo do Delegado de Polícia Titular desta Comarca, Dr. Fabiano Henrique Jacomelis. Inclusive, alguns homiziaram-se após a notícia dos fatos, o que impossibilitou maior apuração. Nesse contexto, denoto do procedimento administrativo que a conversão do ergástulo em preventiva não se mostra desarrazoada ou ilegal, tendo amparo na gravidade concreta dos delitos (estruturada associação criminosa voltada ao cometimento de crimes hediondos). Digo ‘delitos’, no plural, porquanto o irrogado, além de ser investigado pela prática do comércio de mais de cinquenta armas de fogo, informou não ser usuário de drogas perante este Magistrado, o que em tese descaracteriza o porte da droga apreendida para consumo próprio, havendo, por isso, a necessidade do desenrolar da investigação para apuração de crimes mais graves, como o tráfico de drogas que está interligado a facção criminosa. Logo, diante do risco de manipulação de provas diante do possível crime de comércio ilegal de arma de fogo, resta evidenciado o periculum libertatis que justifica a garantia da ordem pública, pois, além da gravidade concreta do delito em questão, e do modus operandi utilizado na prática da suposta infração penal, convém salientar que a repercussão desse tipo de delito causa desassossego e intranquilidade social, ainda mais em cidades interioranas e com baixo índice populacional, o que impõe uma atuação mais rígida por parte dos órgãos da persecução penal. A propósito: [...]. Nesse ínterim, acompanhado da gravidade concreta dos delitos investigados, tenho como a possibilidade de a liberdade ser prejudicial à livre instrução probatória, principalmente diante do elevadíssimo desvalor concreto das condutas supostamente praticadas com o uso da rede mundial de computadores para, em tese, negociação e tratativas, bem como a evidente participação de terceiros (contemporaneidade, art. 315 do CPP). Não podemos esquecer que o crime de comércio ilegal de arma de fogo é crime doloso, hediondo, com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, situação que admite a decretação da preventiva, conforme art. 313, inc. I, do CPP. Por fim, em que pese as alegações dispendidas pela defesa do contrafator de que não estão presentes os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, bem como que há a existência de bons predicados pessoais em favor do investigado, tais alegações não se mostram contundentes e plausíveis de serem acatadas, a fim de conceder liberdade provisória, tendo em vista que até o momento não há nenhum elemento suficiente que revele desnecessária a medida da prisão preventiva, tampouco aplicação de cautelares diversas na forma do 319 do CPP. Assim, diante das circunstâncias fáticas percebe-se o risco na liberdade do investigado, afastando da concessão de cautelares diversas. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que negou o pedido de liminar.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pela Ministra Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF.



    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Ressalta que todas a armas apreendidas foram na residência de ALEX ARAÚJO SILVA, não podendo imputar ao ora Paciente qualquer conduta supostamente praticada por outrem prevista na Lei 10.826/06, sendo assim na residência do Paciente ALAN foi flagrante somente referente a suposta droga apreendida [...]. Destaca-se que mesmo com a suposta apreensão na residência do seu irmão ALEX, ele é CAC e possui todos os registros das armas apreendidas, conforme será demonstrado nos autos de conhecimento. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 216.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022)) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                 Documento assinado digitalmente